Tribunal: TJDFT
Processo: 0716389-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0716389-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDIMAR CARVALHO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: EILOZU APARECIDA TEIXEIRA AGRAVADO: EDUARDO MARTINS ROBINSON D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUDIMAR CARVALHO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos do processo n. 0700353-23.2025.8.07.0011, indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela agravante, nos seguintes termos (ID 230802920, na origem): Cuida-se de ação de destituição de administrador judicial com pedido de tutela de urgência ajuizada por LUDIMAR CARVALHO DA SILVA em face de EDUARDO MARTINS ROBINSON, maior incapaz representado por sua curadora EILOZU APARECIDA TEIXEIRA A parte autora requer, a título de tutela de urgência, a destituição do réu nomeado administrador provisório das salas 201 a 208 do imóvel localizado em Área Especial n. 13, Avenida Contorno Núcleo Bandeirante-DF, sob a matrícula n. 17.46. Alega que o requerido, além de se encontrar interditado desde 2010, não cumpriu adequadamente a função, pois o imóvel segue deteriorado, colocando em risco seus ocupantes e demonstrando a omissão do aludido administrador em relação às responsabilidades de manutenção e reforma do bem em comento. Intimado, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento da tutela ora pleiteada (ID229621140). Decido. Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Não obstante a comprovação de que o requerido foi interditado e, ainda, que o bem aparentemente está deteriorado, por ora, não vislumbro urgência para imediata concessão do pleito. A ação na qual o requerido foi nomeado administrador provisório é antiga, ele está no exercício da função desde então, o que comprova ser possível assegurar o exercício do contraditório, sem que represente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Após a citação e vinda da contestação, o pedido de tutela provisória de urgência poderá ser reavaliado, com um melhor cenário do contexto fático atual do estado do imóvel e exercício da função de administrador judicial pelo requerido. Ademais, também não é o caso de tutela de evidência, haja vista que a questão posta em juízo não se adequa a nenhuma das hipóteses do art. 311, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência. [...] (Grifo nosso) Nas razões recursais (ID 71196925), o agravante requer a destituição provisória do administrador, aduzindo que, com base nas provas anexadas e nos fatos explanados, comprovou que a finalidade pela qual se nomeou o administrador – consistente no alcance do valor da reforma supostamente custeado pelo agravado, mediante a renda dos aluguéis das salas comerciais – já havia sido alcançada. Alega que a nomeação do administrador provisório foi feita mediante um compromisso firmado com a Defesa Civil, no qual se comprometeu a realizar a reforma da edificação, contratando profissional de engenharia, para a confecção de laudo técnico circunstanciado, custeando os materiais e a mão-de-obra necessários à execução da obra. Destaca que, segundo as informações extraídas dos autos de origem, a obra teve o custo total de R$ 636.951,60, enquanto a renda dos aluguéis auferida pela locação das salas comerciais administradas, à época, seria de R$ 28.000,00 mensais, razão pela qual, desde que o requerido foi nomeado administrador, teria auferido uma renda aproximada de R$ 911.977,63. Defende que se pode inferir que, além do requerido incidir possivelmente em situação de enriquecimento sem causa, a limitação ao exercício pleno da propriedade pelo agravante não possui mais fundamento jurídico, já que a renda auferida pela fruição das unidades imobiliárias já alcançou o montante necessário à restituição pelo custeamento da obra. Argumenta que a probabilidade do direito reside nos fatos explanados e nas provas anexadas nesta instância recursal, além daquelas já anexadas na instância de origem, as quais demonstram, em juízo de cognição sumária, o direito de propriedade do agravante e a deflagração da condição resolutiva para o exercício da administração da posse das salas, qual seja: a arrecadação de rendas e o custeamento da cota-parte do agravante na reforma do imóvel, pelo prazo que fosse necessário a este custeio, o qual já foi alcançado. Assevera que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está consubstanciado na imposição de restrição indevida ao exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade, cuja qual afeta o aspecto econômico-financeiro do agravante, que, conforme as provas anexadas aos autos de origem, enfrenta condição de hipossuficiência econômica, que poderia ser amenizada pela fruição das salas administradas, indevidamente, pelo agravado. Postula, em sede de liminar, a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos poderes de administrador do imóvel conferidos ao agravado, até o deslinde do feito, com provimento jurisdicional definitivo. No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação da liminar para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência requerida na origem. Ausente o preparo. Deferida a gratuidade de justiça na origem. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a parte agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Na origem, trata-se de ação movida pelo agravante, que visa a destituição do agravado nomeado administrador provisório das salas 201 a 208 do imóvel localizado em Área Especial n. 13, Avenida Contorno Núcleo Bandeirante-DF, sob a matrícula n. 17.46. Ao que se pode inferir das provas já apresentadas (ID 71196951 e 71196953), o agravado restou nomeado como administrador dos referidos imóveis, em antecipação de tutela judicial, no ano de 2013, exercendo o múnus desde então, tendo havido posterior confirmação da liminar em sentença no ano de 2016. Observa-se, portanto, que a administração é exercida há mais de uma década. Examinada a documentação trazida pela agravante, tenho que esta nada demonstra de concreto no que diz respeito ao dano a direito da parte ou ao risco a utilidade do processo. Nesse contexto, para além de não vislumbrar, de plano, a probabilidade de que esteja havendo prejuízo a direito a ser eventualmente reconhecido em favor da agravante, reputo não evidenciada a urgência capaz de justificar a concessão da antecipação da tutela postulada. Com efeito, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. Assim, inviável determinar, no presente momento, a destituição imediata do administrador judicial. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime(m)-se a(s) parte(s) agravada(s), na forma do art. 1.019, II, do CPC. Ao Ministério Público, para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator